Tribunal: TJES
Processo: 5010284-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010284-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PRETTI PERIM e outros

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RADAGÁSIO ALVES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento de registro de notas promissórias na matrícula de imóvel, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, obscuridade e contradição ao (i) analisar a legitimidade passiva da parte embargante; (ii) estabelecer os efeitos da prescrição das notas promissórias; (iii) fundamentar a decisão no exercício prolongado da posse do imóvel; e (iv) afastar o risco de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, não sendo a via adequada para o reexame de questões já apreciadas e valoradas pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o julgado se manifesta expressamente sobre a tese de ilegitimidade passiva.

Inexiste obscuridade ou contradição se o acórdão estabelece, de forma clara, que a prescrição da pretensão de cobrança dos títulos torna inexigível a apresentação das notas promissórias ou de termo de quitação para a regularização do registro imobiliário.

A menção ao longo tempo de posse do imóvel pelos herdeiros não representa contradição, pois a decisão se fundamenta na transmissão da propriedade pelo registro e na inexigibilidade da obrigação prescrita, e não na posse como causa extintiva da dívida.

A alegação de violação ao art. 300, § 3º, do CPC é afastada, pois o acórdão justifica a ausência de risco de irreversibilidade da medida, tanto pela titularidade do bem não pertencer aos embargantes quanto pela existência de caução idônea para assegurar eventual dano patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
ESPÓLIO DE RADAGÁSIO ALVES
em face do acórdão de id 13727431, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA PRETTI PERIM e HÉLIO PEDRO PRETTI PERIM
, para “reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela de urgência postulado pelos Agravantes na ação judicial de origem, confirmando a ordem liminar de cancelamento/baixa das Notas Promissórias referenciadas na R-5 da Matrícula 1005, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, diante do reconhecimento da inexigibilidade dos referidos títulos em razão da prescrição”.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão incorreu em vícios de
(i)

omissão
acerca da alegada ilegitimidade passiva dos Espólios de Radagásio Alves e de Edith Moniz Freire Alves;
(ii)

obscuridade
quanto à extensão da interpretação conferida acerca dos efeitos da prescrição das notas promissórias e da conclusão ambígua sobre a subsistência ou não da obrigação principal do negócio subjacente;
(iii)

contradição e obscuridade
no fundamento segundo o qual o exercício prolongado e ininterrupto da posse do imóvel pelos herdeiros de Hélio Perim, desde 1983, implicaria consolidação da transação, com suposta extinção das obrigações remanescentes; (iv)
contradição
no posicionamento adotado e que viola o disposto no art. 300, § 3º, do CPC, ante a irreversibilidade da medida.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, por sua vez, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Por fim, o conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão, contradição e obscuridade, pretendem os Embargantes, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

Quanto à tese de ilegitimidade passiva, a parte embargante, ao apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, considerou que “a legitimidade passiva, ao sentir desses, é do cartório de registro que deu ensejo eficaz ao obstáculo registral.”

Acerca da questão, restou expressamente consignado no acórdão embargado que “os agravantes requerem o reconhecimento de consolidação do negócio jurídico de compra e venda realizado em 31 de dezembro de 1982 porque prescrita eventual pretensão de cobrança das notas promissórias vinculadas ao referido negócio”, circunstância que, à luz da teoria da asserção, é bastante para justificar a pertinência subjetiva do Espólio para figurar como parte na relação processual. Confira-se,
in litteris
:

“Referida circunstância é importante de ser compreendida pois suficiente para afastar, a meu sentir, a tese suscitada em contrarrazões de incompetência da Vara Cível para processar e julgar a ação originária e de ilegitimidade passiva.

E isso porque os agravantes não impugnam, diretamente, a nota de exigência formulada pelo Registrador. Não há discussão sobre os atos efetivados pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis.

Em verdade, os agravantes requerem o reconhecimento de consolidação do negócio jurídico de compra e venda realizado em 31 de dezembro de 1982 porque prescrita eventual pretensão de cobrança das notas promissórias vinculadas ao referido negócio. Portanto, reconhecida a prescrição, tornar-se-ia, reflexamente, inexigível a apresentação das notas promissórias para ultimação dos atos relativos à partilha de bens.

Nesse contexto, a questão afeta ao direito civil, portanto, e não a registros públicos, circunstância que afasta, nos termos da Lei de Organização Judiciária, a tese deduzida em contrarrazões de competência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública e de ilegitimidade passiva.”

Com a devida vênia,
não há omissão
, pois a tese de ilegitimidade assentou-se no entendimento do embargante que a ação deveria ser promovida em desfavor do

Ademais,
não há obscuridade
quanto à extensão da interpretação conferida acerca dos efeitos da prescrição das notas promissórias e tampouco conclusão ambígua sobre a subsistência ou não da obrigação principal do negócio subjacente.

Extrai-se do acórdão a premissa de que “eventual pretensão decorrente da mora encontra-se, evidentemente, prescrita”. O acórdão não é, portanto, ininteligível, por ter sido fixado, de forma clara, o fundamento de que, se eventual pretensão decorrente da mora, esta examinada apenas hipoteticamente, encontra-se prescrita, não subsiste a exigência de apresentação de termo de quitação. Veja-se:

“Ademais, a exigência de apresentação do original das referidas notas promissórias ou de termo de quitação não poderia, de toda sorte, consubstanciar impedimento ao registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha, eis que eventual pretensão decorrente da mora encontra-se, evidentemente, prescrita.

Ultrapassado lapso superior a quatro décadas desde o vencimento das referidas Notas Promissórias, e considerando o prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916, conclui-se, inevitavelmente, pela prescrição – em tese – da pretensão de cumprimento forçado da obrigação de pagar, pois inexistente protesto ou mesmo ação em curso, causa interruptiva e/ou suspensiva, conforme, inclusive, documentação apresentada e registrada em Ata Notarial (id 9265917): [...]

Corrobora a conclusão aqui esposada o fato de que os Agravados não suscitaram, em contrarrazões, alguma causa suspensiva e/ou interruptiva da prescrição, sendo forçoso concluir pela inexigibilidade das referidas Notas Fiscais mencionadas na matrícula do imóvel objeto da compra e venda.”

Inexiste, ainda, contradição e obscuridade
relativamente ao fundamento segundo o qual o exercício prolongado e ininterrupto da posse do imóvel pelos herdeiros de Hélio Perim, desde 1983, implicaria consolidação da transação, com suposta extinção das obrigações remanescentes.

Constou do acórdão embargado que a tutela perseguida na ação originária se refere à transferência de propriedade, pois esta já havia sido transmitida a Hélio Perim por força do registro, posteriormente transmitida aos herdeiros em razão da abertura da sucessão.

“Os Agravantes têm razão ao afirmarem que a pretensão deduzida na ação judicial de origem não se refere à “transferência liminar de propriedade”, conforme premissa fixada na decisão objurgada, embora tal possa ser considerado como resultado da ultimação dos atos da partilha.

É que inexiste dúvida de que Hélio Perim era o proprietário do bem imóvel em questão, adquirida a propriedade por meio do competente registro (art. 530, I, do CC/1916; art. 1.245, do CC/02) realizado em 08/04/1983. Assim, aberta a sucessão em razão do falecimento, a herança transmitiu-se, desde logo, pelo princípio da saisine, aos respectivos herdeiros (art. 1784, do CC).

[...]

Os termos da escritura pública de compra e venda foi firmada em 31/12/1982 (id 44570996, dos autos originários), na qual pactuado que o pagamento dar-se-ia parte à vista e parte mediante duas notas promissórias, com vencimento para 10/02/1983 e 10/03/1983. O registro da transmissão da propriedade, por sua vez, ocorreu em 08/04/1983, portanto, em data posterior ao vencimento das notas promissórias, sem que tenha havido qualquer óbice.”

Não há, portanto, afirmação no acórdão de que o exercício prolongado da posse seria alguma causa legal ou supralegal de extinção da obrigação. O que restou consignado é que a propriedade já havia sido transmitida a Hélio Perim por força do competente registro, em 1983, enquanto causa legal de aquisição da propriedade.

Assim, conforme constou no acórdão embargado, o cerne é o reconhecimento de inexigibilidade da obrigação que justificou a emissão de Nota de Exigência pelo Registrador.

Por derradeiro, não há contradição no posicionamento adotado e que, no entender do embargante, violaria o disposto no art. 300, § 3º, do CPC, ante a irreversibilidade da medida, mas, apenas e tão somente, inconformismo com o resultado do julgado.

Eis o que constou expressamente no acórdão, in verbis:

“Assim, nos termos do art. 300 do CPC, conclui-se, quanto à probabilidade do direito, que a existência, validade e eficácia do negócio jurídico de compra e venda firmado em 31/12/1982 prescinde, a toda evidência, da apresentação das Notas Promissórias originais ou de termo de quitação.

Lado outro, tenho que o periculum in mora restou suficientemente demonstrado.

A própria impossibilidade dos Agravantes exercerem, de forma plena, os poderes decorrentes da propriedade, preenche, a meu sentir, o necessário requisito da urgência, especialmente diante da argumentação alusiva às oportunidades de mercado para negociação do bem de vultoso valor.

Por fim, quanto à irreversibilidade, não há risco, ainda que hipotético, aos Agravados, primeiro porque a propriedade do bem não lhes pertence, consoante se infere do registro, e segundo porque eventual dano processual seria, apenas em tese, de ordem patrimonial, o que se encontra assegurado por caução oferecida de R$121.385,94 (cento e vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), cujo valor representa a quantia descrita nas Notas Promissórias corrigidas monetariamente.

Incabível, neste ponto, necessidade de complementação da caução ofertada, porque não há argumento capaz de fazer crer na viabilidade de eventual cobrança das referidas Notas Promissórias, o que justificaria o acréscimo de juros de mora, razão pela qual penso ser adequada e razoável a manutenção do depósito do valor determinado na decisão id 9270502.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)